Tribunal: TJBA
Processo: 8038340-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038340-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMETA VARIEDADES LTDA

Advogado(s): VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN

AGRAVADO: LOMA AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TÍTULOS QUITADOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO ILÍQUIDA. ART. 300 DO CPC. ART. 6º, § 1º, DA LEI 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela, concedeu a gratuidade da justiça e postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório.

2. A agravante sustenta que realizou três compras de insumos junto à agravada, nos meses de novembro e dezembro de 2023, nos valores de R$ 999,43, R$ 1.876,75 e R$ 1.877,02, tendo quitado integralmente os respectivos boletos ainda no exercício de 2023.

3. Relata que, apesar dos pagamentos, teve seus dados inscritos em cadastros de restrição ao crédito e os títulos protestados em 22/01/2024, fato que compromete sua atividade empresarial.

4. Requereu a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata retirada de seu nome dos cadastros restritivos e a suspensão dos protestos, pleito deferido liminarmente pela Relatoria anterior, com fixação de multa diária.

5. A agravada, em contestação apresentada no processo de origem, alegou o deferimento de seu processamento de recuperação judicial, requereu a suspensão do feito e sustentou que recebeu os títulos por endosso de terceiro, defendendo a legalidade do protesto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

6.
Há duas questões em discussão: a) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência destinada à suspensão dos protestos e da negativação; b) saber se o deferimento do processamento da recuperação judicial da agravada impõe a suspensão da ação de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

8. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos comprovantes de pagamento juntados aos autos de origem, que evidenciam a quitação dos títulos antes da lavratura dos protestos, ocorrida em 22/01/2024.

9. A cronologia dos fatos revela que os pagamentos foram realizados semanas antes da efetivação das medidas restritivas, configurando, em análise perfunctória, a ilegitimidade do protesto e da negativação de títulos já adimplidos.

10. O perigo de dano também se mostra presente, pois a manutenção indevida do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes compromete sua honra objetiva, reputação comercial e capacidade de obtenção de crédito, caracterizando dano de difícil reparação.

11. A alegação de que os títulos foram recebidos por endosso não afasta, nesta fase processual, a probabilidade do direito da agravante, uma vez que o endossatário assume os riscos inerentes à circulação do título, não podendo o devedor que comprovadamente quitou a obrigação suportar prejuízo decorrente de falhas na cadeia de cessão de crédito.

12. Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial, o art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 dispõe que terá prosseguimento no juízo em que se processa a ação que demandar quantia ilíquida.

13. A demanda de origem possui natureza declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização, não se tratando, neste momento, de execução de crédito líquido sujeito ao concurso de credores, razão pela qual não há óbice ao prosseguimento.

14. Por fim, a medida possui caráter reversível, nos termos do § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, pois eventual reconhecimento da legitimidade do débito ao final da instrução permitirá o restabelecimento das restrições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e provido para confirmar a decisão liminar que determinou a suspensão dos protestos e da negativação dos dados da agravante, mantendo-se a multa cominatória fixada.

Tese de julgamento: A comprovação de quitação de títulos antes de sua apresentação a protesto evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a concessão de tutela de urgência para suspensão de protesto e negativação, não sendo o deferimento do processamento da recuperação judicial óbice ao prosseguimento de ação declaratória ilíquida, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º.

Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8010325-53.2018.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 03/04/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8038340-22.2024.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante

COMETA VARIEDADES LTDA.
e
agravado

LOMA AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora